Tribunal: TJDFT
Processo: 0745613-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se embargos de terceiro ajuizados por RAPHAEL MARTINS RODRIGUES DA COSTA. Alegou-se que, no dia 25/09/2021, adquiriu um veículo FIAT/Argus da empresa JW VEÍCULOS LTDA-ME e pelo preço de R$48.900,00. Os trâmites burocráticos para transferência do registro de propriedade junto ao órgão de trânsito ficaram a cargo da vendedora, porém nunca cumpriu o acordado. Ao contrário, JW VEÍCULOS transferiu o automóvel para o próprio nome e, ato contínuo, firmou cédula de crédito bancário junto ao BANCO PAN, na qual o bem figura como garantia fiduciária. Em vista do inadimplemento por parte de JW VEÍCULOS, o BANCO PAN ajuizou ação de busca e apreensão, cuja liminar fora deferida e, no dia 25/09/2024 a ordem judicial foi cumprida, restando despojado da posse do bem. Pela decisão agravada, o juízo deferiu a tutela provisória de urgência e para determinar a restituição do veículo a RAPHAEL, a quem nomeou fiel depositário. Nas razões recursais, o agravante arguiu preliminares de nulidade da decisão por falta de fundamentação e por suposta violação ao contraditório. Quanto ao mérito, sustentou a prevalência da garantia fiduciária sobre o contrato de compra e venda previamente celebrado entre a JW VEÍCULOS e o agravado. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 65535073. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Trata-se de embargos de terceiro possuidor ajuizados para levantar a constrição de bem imóvel que o requerente alega ser de sua posse. Verifico que o autor apresenta início de prova documental de sua posse, havendo fundado receio de dano ante a constrição sobre o referido bem. Ante o exposto, com fundamento no artigo 678 do CPC, DEFIRO EFEITO SUSPENSIVO para determinar a reintegração do Embargante na posse do veículo FIAT/ARGO DRIVE 1.0, placa QPD6439, chassi 9BD358A4NKYJ17345 2018, no prazo de 15 dias, devendo a embargado o restituir na posse do bem. Nomeio o embargante como depositário fiel do veículo enquanto durar a presente lide.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Preliminar – fundamentação O agravante alegou que a decisão seria nula, porque o juízo não declinou as razões de seu convencimento. Ao contrário do sustentado, verifica-se que o juízo entendeu pela concessão da liminar, sob o pálio de que a documentação acostada aos autos permitiria concluir que o embargante se encontrava na posse prévia do automotor. Importante ressaltar que, conforme remansosa jurisprudência, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentos. Uma vez que é possível conhecer em sua plenitude a razão do convencimento do juízo, viabilizando a ampla defesa e eventual impugnação de seus fundamentos, afasta-se a plausibilidade do direito quanto à preliminar. Violação ao contraditório O agravante sustentou que o proceder do juízo, ao deferir a liminar sem sua oitiva prévia, teria violado o artigo 10 do Código de Processo Civil, o qual preceitua que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Por obviedade, o dispositivo não é aplicável às decisões que apreciação o pedido de tutela de urgência, porque nessa hipótese o contraditório é diferido, sem que configure qualquer ofensa ao devido processo legal ou à ampla defesa. Mérito O agravante sustentou que RAPHAEL teria sido negligente ao adquirir o veículo sem consultar seu histórico e tão pouco sua propriedade. E não poderia “amargar mais prejuízo do que os que já vem sofrendo em razão de ato de venda realizado à margem do ordenamento”. Neste exame prelibatório, as provas documentais até então carreadas aos autos denotam que RAPHAEL seria proprietário do automóvel desde de 2021, conforme vasta documentação relativa a laudo de vistoria veicular, comprovantes de pagamento do preço da negociação e da taxa de transferência junto ao DETRAN, IPVA e licenciamento do período e contratação de seguro (IDs 212948256 a 212979048). Lado outro, o agravante não trouxe qualquer elemento de convicção que permita concluir que tenha adotado cautelas antes de aceitar o veículo como garantia, tais como inspeção presencial do bem e para atestar que se encontrasse efetivamente na posse de JW VEÍCULOS. Não se pode ignorar que o objeto social da JW VEÍCULOS é a compra e venda de automóveis e até seria razoável esperar que o bem oferecido como garantia pudesse compor parte de seu estoque oferecido a pretensos compradores. Mas essa é uma questão que dependeria de prova. De igual modo, não se pode descartar que o banco tenha sido vítima de estelionato, nesse caso não poderia o consumidor final e proprietário do veículo ser prejudicado por ação de terceiro. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator